Tribunal: TJBA
Processo: 0501647-05.2019.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501647-05.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RONY CLECIO LIMA GONCALVES e outros Advogado(s): JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR, TIAGO ALBERNAZ BISCARDE, GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2°, INCISOS II e IV, C/C O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA PRETENDIDA, VISANDO À IMPRONÚNCIA DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE ATESTADA PELO LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA (ID 37506110). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA À DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JONATHAN SILVA ALVES e RONY CLECIO LIMA GONCALVES (ID 37507825 e 37507911) contra a sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA (ID 37507814), que julgou procedente a ação penal em sua primeira fase procedimental, pronunciando os acusados como incursos no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, para serem definitivamente julgado pelo Tribunal do Júri. Não foi concedido o direito de recorrer em liberdade aos pronunciados. 2. Alegação de violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Não acolhida. Nota-se que os Insurgentes almejam a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, a fim de que seja desentranhado dos autos, assim como todas as provas dele decorrentes, com amparo na “teoria dos frutos da árvore envenenada”. Irresignações que não subsistem. 3. Com efeito, ainda que não sejam observados os ditames legais do artigo 226 do Código de Processo Penal em sede inquisitorial, em situação de confirmação do reconhecimento por parte das testemunhas, quedam-se afastadas eventuais precariedades em sua realização. Nesse sentido, eventual irregularidade no ato de reconhecimento extrajudicial não afasta a possibilidade de comprovação da autoria delitiva através de outro meio de prova independente, como ocorreu na espécie vertente, não sendo hábil, a tempo e modo, a macular a ação penal subsequente. Precedentes. 4. Ademais, alegam os Insurgentes situação de inobservância à disposição do artigo 155 do Código de Processo Penal. Inocorrência. 5. Com efeito, o artigo 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de provas colhidas durante o inquérito, apenas ressalta que a fundamentação não se pode se basear exclusivamente nelas. Diante disso, entendo o acerto do Magistrado primevo, e, por consectário lógico, derruídas as pretensões para fins de impronúncia quanto ao crime que vitimou Elissandro Oliveira Saudações. No atual momento processual, a decisão de pronúncia é medida que se impõe. 6. No que toca às qualificadoras, essas, por sua vez, só podem ser excluídas nesta fase processual quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, sem qualquer respaldo na prova dos autos, o que não se verifica na hipótese dos autos. 7. Uníssono ao Parecer emitido pela Procuradoria de Justiça (ID 41676911), em inexcedível harmonia, vê-se que não comporta provimento os Recursos interpostos. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0501647-05.2019.8.05.0256, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas-BA, em que figuram como Recorrente RONY CLECIO LIMA GONCALVES e outros, e como Recorrido, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto, nos termos do voto do Relator.